Tribunal: TJSP
Processo: 1036987-40.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – Ré apelante que aufere rendimentos inferiores a três salários mínimos – Ausência de documentos que infirmem a presunção de hipossuficiência financeira – Benefício da gratuidade processual que deve ser concedido – Acesso à justiça – RECURSO PROVIDO NESSE TÓPICO.

AÇÃO DE

Ementa:
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – Ré apelante que aufere rendimentos inferiores a três salários mínimos – Ausência de documentos que infirmem a presunção de hipossuficiência financeira – Benefício da gratuidade processual que deve ser concedido – Acesso à justiça – RECURSO PROVIDO NESSE TÓPICO.

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES – Ausência de prova da existência de sociedade de fato – Documentos que evidenciam tão somente a intenção de constituir futuramente uma sociedade, negócio, todavia, condicionado expressamente à assinatura dos documentos definitivos – Memorando de Entendimentos celebrado entre as partes que estabelece que a ré, como investidora, poderia desistir da empreitada a qualquer tempo, enquanto não tivesse ocorrido a assinatura dos documentos definitivos, oportunidade em que seria ressarcida pelo valor investido – Opção da ré em desistir do negócio antes da formação da sociedade – Nesse sentido, a desistência do negócio era validade, não havendo que se falar em reconhecimento de sociedade de fato, muito menos em apuração de haveres – Sentença reformada para julgar a ação totalmente improcedente – RECURSO PROVIDO NESSE TÓPICO.

RECONVENÇÃO – O Memorando de Entendimentos prevê a possibilidade de resolução a qualquer tempo, caso a desistência ocorresse antes da assinatura dos documentos definitivos – Tendo havido a desistência do negócio, a devolução dos valores aportados se mostra devida - Considerando que a ré apelante optou por deixar o negócio, bem como que restou prejudicado o pedido de apuração de haveres, ante a inexistência de sociedade de fato, os autores apelados têm a obrigação de proceder à devolução do valor de R$ 30.000,00, sendo desnecessária liquidação de sentença – Sentença reformada, para julgar procedente a reconvenção – RECURSO PROVIDO NESSE TÓPICO.